Tribunal: TJDFT
Processo: 0724772-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724772-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: JULIANA MARIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, RO.MA Instituto Profissionalizante e Comércio de Produtos de Beleza Ltda., contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a gratuidade de justiça em sede de execução de título extrajudicial. A agravante alega ser microempresa que oferece cursos profissionalizantes, aberta no início de 2020, sendo gravemente afetada pela pandemia de covid-19 e encontrando-se em crise financeira. Discorre sobre a sua situação patrimonial, destacando o acúmulo de prejuízos e a contração de empréstimos para tentar continuar em atividade, o que não foi possível, ante a impossibilidade de arcar com os diversos custos operacionais. Assevera ter apresentado documentos aptos a comprovar o alegado, notadamente balanços contábeis e extratos bancários. Aduz ter obtido o benefício da gratuidade de justiça em outras demandas. Afirma haver urgência, ante o risco de indeferimento da inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, os documentos apresentados pela agravante indicam, em análise prefacial, que a pessoa jurídica passa por crise financeira significativa, ostentando prejuízos contabilizados, conta bancária com saldo negativo e a contração de empréstimos (IDs nos 73087270 a 73087281). Por outro lado, a medida requerida seria inútil se concedida apenas ao final, haja vista que a ausência de recolhimento das custas iniciais acarretaria o indeferimento da petição inicial. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator